Tribunal: TJSP
Processo: 2063705-69.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE DÚVIDA – REDISTRIBUIÇÃO DO RECURSO PELA 4a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA SENTENÇA QUE JULGA A DÚVIDA PROCEDENTE E MANTÉM O ÓBICE REGISTRAL – ERRO GROSSEIRO – RECURSO NÃO CONHECIDO.